Tribunal: STF
Processo: Rcl 1154
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - DECISÃO EMANADA DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM CAUSA DE ALÇADA - CABIMENTO, EM TESE, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUSA DE SEU PROCESSAMENTO - HIPÓTESE CONFIGURADORA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



           - As decisões de juiz de primeiro grau, proferidas em causas de alçada, são passíveis de impugnação mediante recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, desde que se evidencie, no julgamento do litígio, a existência de controvérsia de natureza constitucional. Precedentes. 



           - Cabe reclamação, para o Supremo Tribunal Federal, nos casos em que o magistrado de primeira instância, usurpando competência outorgada à Suprema Corte, nega trânsito a agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário deduzido em face de decisão emanada desse mesmo Juízo, em causa de alçada. Precedentes.